Tribunal: TJDFT
Processo: 0750986-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750986-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE LUCIA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MEIRE LÚCIA OLIVEIRA SILVA, contra decisão proferida nos autos da execução extrajudicial no 0727211-92.2023.8.07.0001, na qual figura como exequente BRB BANCO DE BRASILIA SA. A decisão agravada deferiu a penhora dos alimentos percebidos pelo executado, no limite mensal de 10% de seu importe líquido nos termos seguintes (ID 216865205): “Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA SA em desfavor de MEIRE LUCIA OLIVEIRA SILVA, partes qualificadas nos autos, visando a execução de valores derivados de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO decorrente da repactuação de outros contratos firmados entre as partes (ID 163493859). Ao ID 194996938, a parte exequente requer a penhora de salário da executada no limite de 30% de sua remuneração líquida. Por sua vez, a parte executada compareceu ao feito e apresentou manifestação ao ID 199518964, pugnando pelo indeferimento da medida vindicada pelo credor, bem como a gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência incidental. Depois de a parte exequente se manifestar, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. I – Da gratuidade de justiça No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que deve ser indeferido. Os documentos trazidos aos autos não ratificam a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Não passou despercebido por este Juízo que a parte requerida é servidora pública aposentada com provento bruto superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, pela análise de seus gastos, possui um padrão de vida mediano, logo, é de se concluir que a executada aufere renda mensal suficiente para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. II – Da tutela de urgência A parte executada relatou que é servidora pública aposentada, tendo celebrado com a parte ré diversos contratos de mútuos/empréstimos bancários, descontados de sua remuneração. Postula, em sede de tutela de urgência, que a parte exequente seja compelida a suspender o “confisco” realizado em sua conta bancária (ID 199522588) pela integralidade de seus proventos. Sem delongas, não tendo a ação natureza dúplice, muito menos existindo reconvenção, é TOTALMENTE IMPRÓPRIA a veiculação de pedido de tutela de urgência na forma como pretendida pela parte executada ao ID 199518964. Ademais, não há nos autos documentos hábeis a comprovar que tais descontos seriam decorrentes da dívida cobrada no presente feito. III – Da penhora de salário Em razão de insucesso na constrição de bens do devedor (ID 189271375), pretendeu o exequente a penhora de 30% de seus rendimentos da parte executada, com base na consulta do INFOJUD (ID 189271377). Adianta-se, contudo, que, em que pese as alegações da parte executada, entendo que o pleito merece parcial provimento, nos termos da atual jurisprudência do Eg. TJDFT (Acórdão 1768170, 07294090820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023) e também do C. STJ (REsp 1.837.702/DF). Esclareço que a constrição de 10% é salutar e mantém a dignidade dos devedores, notadamente na situação financeira do país, com famílias endividadas. O acréscimo de percentual em patamar superior, apenas com foco na satisfação da dívida, poderia sujeitar o requerido a prejuízos, vulnerando direitos sabidamente caros ao ordenamento, como a própria vida e saúde. Nesta soma, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, entendo que a penhora de 10% do percentual líquido percebido pelo requerido, após abatimento dos descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuição para o Regime Próprio de Previdência, bem como dos valores já consignados, notadamente os empréstimos, merece acatamento. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela parte executada. DEFIRO a penhora dos alimentos percebidos pelo executado, no limite mensal de 10% do importe líquido, após subtração de todos os desconto obrigatórios, como imposto de renda e contribuições, bem como dos consignados, como os empréstimos já anotados. Preclusa a presente, EXPEÇA-SE TERMO DE PENHORA e OFÍCIO à SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, determinando a penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado MEIRE LUCIA OLIVEIRA SILVA, que deverão incidir apenas após os descontos obrigatórios, como IRPF e contribuição previdenciária, e os facultativos, como empréstimos já consignados, até o limite do débito informado ao ID 200717088 (R$401.083,47) pelo exequente. Esses valores deverão ser transferidos a uma conta judicial vinculada a presente ação, sendo posteriormente transferida a uma outra conta bancária indicada pelo credor e/ou levantada através da expedição de alvará. Na mesma oportunidade, solicite-se informação quanto ao número de parcelas mensais implementadas na folha de pagamento da executada para fins de quitação do débito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (Destaques do original). Em seu agravo, o recorrente pede a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a ordem de penhora de aposentadoria determinada pela decisão agravada, e proibir a determinação de qualquer restrição no seu patrimônio até julgamento definitivo deste agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão interlocutória recorrida para declarar a impenhorabilidade da aposentadoria da agravante e, por conseguinte, seja tornada sem efeito a ordem de penhora sobre tal verba. Os valores bloqueados são oriundos de proventos de aposentadoria e a sua destinação está diretamente vinculada à subsistência da agravante e de sua família, relata. Para além do impacto negativo à dignidade da agravante, não houve a mínima demonstração da excepcionalidade exigida pela jurisprudência fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a pretensão restritiva é precedida de mera pesquisa ao SISBAJUD e ao RENAJUD, existindo, então, várias outras medidas executórias disponíveis ao agravante, ressalta. No presente caso, a probabilidade do direito reside em todo o acervo probatório produzido na origem, que demonstra, de forma conclusiva, o valor da aposentadoria e a sua utilização para o custeio da sobrevivência da agravante. Acervo que, por sinal, está lastreado em documentos públicos e em outros particulares, não impugnados pelo agravado. A probabilidade do direito reside, ainda, em toda especial proteção conferida à aposentadoria da agravante pelo ordenamento jurídico, especialmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do comprometimento da renda, a qual é pressuposto para a subsistência familiar, acrescenta. A probabilidade do direito reside, ainda, em toda especial proteção conferida à aposentadoria da agravante pelo ordenamento jurídico, especialmente pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, destaca. Por fim, pede a concessão da gratuidade da justiça. A análise do pedido demanda a avaliação do caso concreto, da renda efetivamente recebida pelo devedor, pontua. E nesse cenário, a renda mensal da agravante é inferior ao valor que se tem definido como teto para caracterizar a hipossuficiência (5 salários-mínimos), nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015 do TJDFT, enfatiza. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, defiro a gratuidade de justiça na hipótese, pois preenchido os requisitos preconizados pelo art. 5°, LXXVIII, da CF e arts. 4°, 98 e 99 do CPC. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial, ajuizada pelo BRB, visando a execução de valores derivados de cédula de crédito bancário decorrente da repactuação de outros contratos derivados de cédula de crédito bancário decorrente da repactuação de outros contratos firmados entre as ados entre as partes, o qual perfaz o importe de R$ 248.448,97 (ID 163493859). Na espécie, em razão de insucesso na constrição de bens do devedor (ID 189271375), pretendeu o exequente a penhora de 30% de seus rendimentos da parte executada, com base na consulta do INFOJUD (ID 189271377). A decisão agravada, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, entendeu que a penhora de 10% do percentual líquido percebido pelo requerido, após abatimento dos descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuição para o Regime Próprio de Previdência, bem como dos valores já consignados, notadamente os empréstimos, era medida razoável e proporcional. No caso, é incontroverso ter sido autorizada penhora de valores originários de verba salarial, devendo ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. Por outro lado, a despeito de serem verbas decorrentes de salário, é possível a penhora de percentual destes valores para pagamento da dívida executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido a necessidade de as partes receberem tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a qual se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Cumpre ressaltar a situação econômica do executado, ora agravado, servidora pública aposentada, do Governo do Distrito Federal, percebendo remuneração bruta de R$10.224,39 e líquida de R$ 5.222,10, conforme consta do contracheque de ID 199522591. Nesse contexto, a penhora de 10% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 22:01:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador